Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação monitória ajuizada para cobrança de despesas hospitalares, julgada extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, em razão da ausência de liquidez da dívida.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de documentos e argumentos sobre o ônus da prova e a possibilidade de cobrança por meio da ação monitória, ainda que não houvesse comprovação plena do valor exato da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido e a possibilidade de revisão da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão - omissão, contradição ou obscuridade - e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a adequação da via monitória e fundamentou a decisão com base na ausência de prova escrita apta a demonstrar a liquidez e exigibilidade da dívida, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.
6. A tese recursal foi integralmente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que fundamente de forma suficiente a conclusão adotada.
8. A via eleita é imprópria para fins infringentes, e eventual pretensão de reforma da decisão deve ser buscada por meio dos recursos próprios.
9. Ausente vício, os embargos devem ser rejeitados, com advertência de que eventual reiteração protelatória poderá ensejar aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A discordância com o conteúdo da decisão não caracteriza vício passível de correção pela via aclaratória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2o, e 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, DJe 13.09.2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, DJe 22.8.2024.
TJDFT, Acórdãos 1917415, 1915397 e 1716961.